Tribunal: TJDFT
Processo: 0070891-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0070891-62.2009.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição dos embargos em 07/07/2022 (id. 37102953), em que pese a publicação do acórdão ter ocorrido em 29/06/2022 (id. 36750934). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator